Tribunal: STF
Processo: HC 191337
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. 



    PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.



    PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir enquadramento da situação nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.